Tribunal: TJDFT
Processo: 0007097-45.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007097-45.2011.8.07.0018 RECORRENTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. CENTRO COMERCIAL. IMÓVEL DESPROVIDO DE CARTA DE "HABITE-SE". NORMAS QUE FIXAM A ALÍQUOTA APLICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DESTINADA A IMÓVEL NÃO EDIFICADO. LEGALIDADE. VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL PARA FINS DE CÁLCULO DO TRIBUTO. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA ADOTADA NÃO CONFIGURADA. EMPREENDIMENTO COMERCIAL QUE OCUPA PARTE DE IMÓVEL DESTINADO À ATIVIDADE DE CLUBE RECREATIVO. AVALIAÇÃO SEGUNDO A ATIVIDADE PREPONDERANTE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CARTA DE "HABITE-SE". INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO COM BASE NA ALÍQUOTA MÁXIMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. A empresa que ostenta a condição de sujeito passivo do IPTU deve ser considerada parte legítima para figurar no polo ativo de demanda objetivando a redução da alíquota do tributo. 2. As normas que estabelecem a incidência de alíquotas diferenciadas para o cálculo do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, com base no critério da existência ou não de edificação, encontram amparo nas disposições contidas no artigo 146 da Constituição Federal e decorre da aplicação do princípio da seletividade tributária. 3. A exigência de emissão de carta de "habite-se", para que o imóvel seja considerado edificado para fins de aplicação de alíquota do IPTU tem por objetivo estimular o proprietário a cumprir a função social da propriedade. 4. Eventual mora por parte do Distrito Federal quanto ao cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta, de modo a viabilizar a expedição de carta de "habite-se" do empreendimento comercial, deve ser objeto de demanda própria, não podendo ser invocada como fundamento para aplicação de alíquota destinada a imóveis edificados. 5. Esgotado o prazo para oposição aos valores lançados pela autoridade tributária, não há como ser acolhida impugnação por parte do contribuinte a respeito do parâmetro adotado para o cálculo do valor do metro quadrado do imóvel sobre o qual incide o IPTU, de forma que não é cabível a realização de nova avaliação administrativa, submetida ao crivo do contraditório. 6. Tendo em vista que se mostra adequada a metodologia adotada para a fixação do valor do imóvel para fins incidência do IPTU, não há razão para que seja reconhecida a existência de equívoco na base de cálculo do tributo. 7. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.228, caput e §1o, do Código Civil, 39 da Lei 10.257/2001, e 3o, 32, 108, 110 e 111, todos do Código Tributário Nacional, asseverando que a inequívoca edificação do imóvel e o cumprimento da função social têm o condão de afastar a exigência da emissão do habite-se para fins de cálculo do IPTU. Defende, assim, o acerto do voto minoritário do acórdão combatido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, 156, § 1o; 170, III, 93, IX e 182, § 2o, todos da Constituição Federal, reprisando as alegações do especial acerca da fixação da alíquota de cálculo do IPTU. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A (id 35633317, pág. 29 e id 35633323, pág. 31). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.228, caput e §1o, do Código Civil, 39 da Lei 10.257/2001, e 3o, 32, 108, 110 e 111, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Além disso, registre-se que os fundamentos do acórdão residem em legislação local, a saber: Decreto-Lei no 82/1966, Decreto 16.100/1994, e Lei Complementar 4/1994. Assim, a análise da tese recursal demandaria reapreciação da matéria à luz de legislação de caráter local, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221-A. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012